Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1018433-57.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEÃO
PACIENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luiz da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 7-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e, posteriormente, a segregação foi convertida em preventiva; 2) é usuário de drogas; 3) “não houve qualquer investigação prévia, acerca de movimentação de pessoas características de local voltado à traficância, não foram ouvidos eventuais usuários compradores e a quantidade apreendida é pequena, não havendo, portanto, elementos minimamente plausíveis acerca da prática do crime de tráfico de drogas praticado pelo autuado” (sic); 4) não representa risco à ordem pública; 5) o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça; 6) a gravidade abstrata do crime não é suficiente para mantê-lo encarcerado; 7) é tecnicamente primário e tem endereço fixo no distrito da culpa; 8) manter o paciente preso, “sem real formação de culpa, por ora é prematuro, até por que em caso de eventual condenação o mesmo, poderá ser agraciada com benefício tipificado no artigo 33, §4 11.343/2006” (sic); 9) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade, ainda que com cautelares diversas da prisão (Id. 56012954).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 7-8-2020, por volta das 19h10min, a Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Dr. Fábio, quando se deparou com paciente, que carregava uma sacola. Ao tentar abordá-lo, ele empreendeu fuga, sendo perseguido e preso em seguida.
Na revista pessoal os policiais encontraram com ele uma porção de maconha.
O Laudo pericial n. 3.14.2020.68098-01 atesta o caráter tóxico da substância, e aponta o peso com peso de 236,26g (duzentos e trinta e seis gramas e vinte e seis centigramas) (Id. 56012955).
De proêmio, esclareço que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu o crime, e que o entorpecente encontrado com ele se destinava ao próprio consumo, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas:
[...] "A tese de que o paciente deve ser enquadrado como usuário, conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus" (HC n. 373.784/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 2/3/2017). [...] (STJ, HC 525.819/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada após requerimento do Ministério Público (Id. 37439522), e encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão de o paciente reiterar no cometimento de crimes dessa natureza.
No ponto, o decreto de prisão destacou:
Preludialmente é imperioso destacar, in casu, que em consulta ao sistema Apolo verificou-se que o indigitado foi posto em liberdade recentemente (15/04/2020) nos autos código 604716, que tramitam na 13o Vara Criminal da Capital, pelo mesmo crime em tese cometido nestes autos. Ademais, é imperioso destacar que o crime objeto de lucubração nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar (CPP, art. 313, I) (Id. 56012955) (sem destaque no original).
O conturbado histórico criminal do agente – que insiste em reiterar no cometimento de crimes –, por si só, autoriza o cárcere cautelar:
[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de não ser expressiva a quantidade das drogas localizadas - 8g de cocaína, 5g de maconha e 1g de crack -, o paciente voltou a ser preso em flagrante, por duas vezes, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando estava em gozo de liberdade provisória concedida na ação penal em exame, circunstância que revela risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. [...] (STJ, HC 592.605/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea na ordem de segregação.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo e primariedade técnica – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Tampouco identifico elementos que autorizem conferir tratamento diferenciado ao paciente por causa da pandemia de covid-19.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso e do agente assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.